Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703541-65.2023.8.07.0020 APELANTE: LETICIA DE ARAUJO SOUZA PONTES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO A r. sentença indeferiu a petição inicial, por descumprimento da ordem de emenda (id. 51078204), nos seguintes termos: “Trata-se de ação revisional de contrato, proposta por LETICIA DE ARAUJO SOUZA PONTES em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., partes qualificadas nos autos. Determinada a emenda à inicial, por quatro vezes, a fim de que fosse juntado o contrato cuja revisão é pretendida, bem como os comprovantes dos pagamentos objeto do pedido de repetição, a parte autora não cumpriu a determinação judicial e se limitou a afirmar que não possui o referido contrato. É o breve relatório. Decido. Cabe à parte autora acostar aos autos o contrato e informar as cláusulas que pretende revisar, bem como os valores cuja devolução pretende, de forma clara e expressa, a fim de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda, é requisito essencial para a propositura de ação revisional a apresentação do contrato, nos termos da pacífica jurisprudência dessa Corte Local de Justiça. [...] No caso dos autos, a parte autora foi intimada a emendar a inicial, por quatro vezes, mas quedou-se inerte, o que, por conseguinte, demonstra sua falta de interesse no prosseguimento do feito. Assim, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Isso posto, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I do CPC. Sem custas e honorários.” Nas razões da apelação, a autora consignou que “[...] o juiz a quo sentenciou o feito, alegando, em síntese, não existir cobrança dita como abusiva, ou falha na cobrança de taxas ilegais, sendo assim, julgando improcedente o pedido de parte autora, além de ser omitir em relação a produção de prova pericial e sua importância para a demanda” e que “[...] a cédula de crédito bancário em foco contém práticas e cláusulas abusivas impostas pelo apelado, a justificar a revisão do débito [...]” (id. 51078207, págs. 2/3 e 10). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso da autora não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 51671641) e não conheço da apelação interposta pela autora, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora